Tribunal: STF
Processo: RE 72110
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-10
Data de publicação: 1972-11-10

Ementa:
Mandado de segurança. Demissão de servidor público. Sem o completo esclarecimento do fato, não é possível o reconhecimento da estabilidade do art. 177, § 2º, da Constituição Federal de 1967, ou da situação prevista na Súmula 21. Descabimento do mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo. Recurso extraordinário provido, para cassação do mandado de segurança.